Tribunal: STF
Processo: AI 99050
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
- PREENCHIMENTO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA, EM FACE DA REGRA DO ART-208
DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (EC. Nº 22, DE 29.06.82).
ACÓRDÃO QUE TRAZ A SEGUINTE EMENTA:
"ESCREVENTE JURAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO LEGAL DO TITULAR. EFETIVAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 208 (EC 22, DE 29.8.82). A QUALIDADE DE
ESCREVENTE NÃO CONFERE, POR SI SÓ, A DE SUBSTITUTO LEGAL. A LEI
EXIGE A INDICAÇÃO DO TITULAR E A DESIGNAÇÃO PELO DIRETOR DO FORO.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO."
DECISÃO QUE BEM INTERPRETOU O DIREITO POSITIVO FEDERAL.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.